Tribunal: TJBA
Processo: 8132213-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132213-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CESAR RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELOIZA DE OLIVEIRA ASSUNCAO, JOSE MOREIRA DOS SANTOS FILHO

APELADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER, RAFAELA MAGALHAES LOPES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DO AUTOR. ACOLHIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. ANÁLISE DA PROVA TÉCNICA. AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR E DESCONEXO DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DE ALTO VALOR, PARA NOVOS DESTINATÁRIOS E EM DESACORDO COM O PERFIL DO CONSUMIDOR, REALIZADAS SEM NOVA E ESPECÍFICA AUTENTICAÇÃO. VULNERABILIDADE SISTÊMICA CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ANGÚSTIA E AFLIÇÃO QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR, AGRAVADAS PELA CONDIÇÃO DE IDOSO E PELO COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DO APELANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. O consumidor, pessoa idosa, alega ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica", no qual, após receber comunicação fraudulenta em nome da instituição financeira, foi induzido por terceiros a realizar procedimentos que resultaram em resgates de investimentos e transferências via PIX não autorizadas, totalizando um prejuízo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade das instituições financeiras sob o fundamento da culpa exclusiva da vítima, que teria validado as operações com senha pessoal e biometria facial.

II.
Questão em discussão

As questões centrais a serem decididas são:

a) Aferir a existência de responsabilidade civil das instituições financeiras por transações fraudulentas originadas de golpe de engenharia social (falsa central telefônica), praticado por terceiros.

b) Analisar a suficiência do mecanismo de autenticação por biometria facial como prova absoluta da legitimidade das operações e da manifestação de vontade do consumidor, especialmente diante de transações que destoam manifestamente de seu perfil de uso.

c) Discutir a caracterização do evento como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a consequente falha no dever de segurança imposto à atividade bancária.

d) Verificar a ocorrência e a extensão dos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

III.
Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do CDC.

As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ainda que por meio de técnicas de engenharia social, são considerados
fortuito interno
, pois se relacionam diretamente com os riscos inerentes à atividade econômica explorada. Tal entendimento, pacificado na Súmula 479 do STJ, impõe ao fornecedor o dever de arcar com os prejuízos decorrentes de falhas em seus mecanismos de segurança, os quais devem ser constantemente aprimorados para acompanhar a sofisticação das ações criminosas.

A tese de culpa exclusiva do consumidor, acolhida em primeira instância, deve ser afastada. A utilização de autenticação biométrica facial para validar as operações, por si só,
não constitui prova absoluta de legitimidade e não exime a instituição financeira de seu dever de segurança
. No caso concreto, a prova documental apresentada pela própria instituição financeira (ID 81973434) demonstra que a principal autenticação biométrica ocorreu em horário significativamente anterior às transferências fraudulentas de maior valor, o que fragiliza o argumento de que cada operação foi conscientemente validada pelo consumidor por esse meio. A existência de uma única validação biométrica em uma sessão não pode servir como um "cheque em branco" para todas as transações subsequentes, especialmente quando estas são atípicas.

A falha no dever de segurança é evidenciada pela incapacidade do sistema de identificar e bloquear as múltiplas operações realizadas em curto espaço de tempo, com valores elevados e destinadas a beneficiários desconhecidos, que destoavam completamente do perfil transacional do consumidor, um investidor aposentado e idoso. A validação de operações suspeitas e alheias ao padrão de consumo do correntista configura um claro defeito na prestação do serviço. O bloqueio tardio da conta, após a concretização das perdas mais vultosas, demonstra que a instituição possuía os meios para detectar a anomalia, mas falhou em agir preventivamente.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros por meio de engenharia social, como o 'golpe da falsa central telefônica', por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A autenticação biométrica, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando as transações fraudulentas fogem manifestamente do perfil do consumidor, evidenciando falha no dever de segurança e monitoramento, cabendo ao fornecedor comprovar a integridade e a correlação direta de tal autenticação com cada operação impugnada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8132213-10.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04